Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO RIACHO FUNDO. VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO RIACHO FUNDO. ALVARÁ JUDICIAL. VEÍCULO OBJETO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA ANTERIOR AO FALECIMENTO DA VENDEDORA. INTERESSE JURÍDICO DE NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se o Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões tem competência para julgamento de demanda relativa à expedição de alvará em favor de comprador de veículo, cuja aquisição ocorreu em momento anterior ao falecimento da vendedora.
2. A despeito de estabelecer, a regra prevista no art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, a obrigação do adquirente em adotar as providências necessárias à transferência da propriedade do veículo no sistema de controle mantido pelo Detran, isso não afasta o dever, atribuído ao proprietário, de comunicar a transferência do bem ao Departamento de Trânsito, nos termos da regra estabelecida no art. 134 da aludida lei.
3. Saliente-se que o próprio adquirente do bem, na petição inicial, confessou a ocorrência de comunicação ao Detran (art. 123, § 1o, do CTB), a respeito da venda do bem.
4. Embora o procedimento estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro seja indispensável para o controle administrativo da propriedade de veículos automotores, a transferência da propriedade desses bens ocorre pela mera tradição, nos moldes da regra prevista no art. 1267 do Código Civil.
5. É evidente a incompetência do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo para o exame da expedição de alvará, pois não subsiste vínculo obrigacional alusivo à sucessão causa mortis.
6. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitante (Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo).